Tribunal: TJMT
Processo: 1003036-38.2021.8.11.0059
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Recurso Inominado no 1003036-38.2021.8.11.0059.
Origem: Juizado Especial Cível de Porto Alegre do Norte.
Recorrente: NAIR SCHMIDT ELY.
Recorrida: ENERGISA S/A.
Data do Julgamento: 14/06/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INADIMPLÊNCIA DA AUTORA CONFESSADA - CORTE DEVIDO – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER PLEITEADA – INDEFERIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A requerente não logrou êxito a recorrente em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. In casu, o corte do fornecimento de energia é legítimo, pois, se deu por inadimplência da consumidora.
3. A autora sequer tentou resolver a lide na esfera administrativa.
4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003036-38.2021.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAIR SCHMIDT ELY - CPF: 372.000.030-34 (RECORRENTE), FABIULLA WANDERLEY LEITE - CPF: 031.795.721-08 (ADVOGADO), ITIEL GOMES COSTA - CPF: 922.181.211-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022